Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742231-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCYANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE: IVANILDO FERREIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de IVANILDO FERREIRA CARVALHO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Na inicial (ID 76821609), a impetrante narra que o paciente responde ao Processo no 0708166-56.2024.8.07.0005, em trâmite desde 6.6.2024, pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua ex enteada. Diz que foram impostas medidas protetivas em desfavor do paciente, de proibição de aproximação e contato com a ofendida. Aduz que, em 27.8.2025, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público, sob a alegação de descumprimento das medidas protetivas. Alega que os fundamentos da prisão não se sustentam, diante da existência de elementos que afastam os indícios de autoria. Informa que foi imputado ao paciente o envio de mensagens ofensivas e de cunho sexual via Messenger do Facebook, além de fotografia obscena, conduta que, em tese, configuraria os crimes de descumprimento de medida protetiva e importunação sexual. Contudo, sustenta que o username do perfil de onde partiram as mensagens era @brunoribeiroluiz, diverso do nome exibido (“IVANILDO”), evidenciando possível uso indevido por terceiro (ID 248388903); A vítima apagou as mensagens, inviabilizando a conferência direta do conteúdo; Requisição à Meta Platforms (Ofício no 2249/2025-16aDP) apontou que os telefones vinculados ao perfil eram (61) 99688-6662 e (61) 99264-1527, distintos do número do Paciente ((61) 98607-0640;(ID 249269995); Inclusive o número 61 9 9264-1527 que está vinculado ao perfil no WhatsApp corresponde a uma farmácia denominada “JEAN PHARMA”, que tem como sócio-administrador DIJEAN RAFAEL LEAL MATOS, conforme demonstra print e relatório em anexo; Já o número 61 9 9688-6662 está vinculado à chave pix da pessoa de nome JOÃO PEDRO FERNANDES DE ARAUJO, conforme demonstra o print em anexo; O perfil em questão indica data de nascimento 04/03/1997, incompatível com a do Paciente (21/09/1969);(ID 248388902); O “nudes” apresentado no print (ID 248388900) aparentemente remete-se a um homem branco e com características de um homem mais jovem, o que torna impossível tratar-se do paciente, conforme demonstram as fotos em anexo. Assevera que referidos elementos foram juntados aos autos de origem após a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e indicam tratar-se de falsidade ideológica praticada por terceiro. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Conforme informado pela impetrante, os elementos de prova que afastariam a tese de descumprimento de medida protetiva imputada ao paciente foram juntados aos autos de origem após a decisão que decretou a prisão preventiva. E, conforme se depreende da consulta aos autos de origem, tais fatos e, principalmente, os respectivos documentos, ainda não foram examinados pelo Juízo de origem. Logo, a análise do presente mandamus representaria nítida supressão de instância, o que não deve ser admitido. Além disso, não é possível aferir, de plano, eventual ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, a justificar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). De fato, há medidas protetivas de urgência vigentes contra o paciente, que foi devidamente intimado delas. Por sua vez, o descumprimento de referidas medidas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar. No caso, ainda que sejam relevantes as alegações formuladas pela impetrante, certo é que não afastam, de plano, eventual descumprimento da medida protetiva pelo paciente, sobretudo se considerado o print de rede social acostado no ID 76821620, segundo o qual, nos dias 24 e 25.8. 2025, o paciente supostamente teria estabelecido contato com a ofendida. Dessa forma, é necessário que os fatos e provas apresentados nesta sede sejam oportunamente submetidos ao Juízo de origem, a quem compete o conhecimento inicial dessas questões, em observância ao devido processo legal. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator